Tribunal: STF
Processo: HC 82998
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-27
Data de publicação: 2004-05-27

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR.
EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO JULGAMENTO DA 2ª INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE.
Alegação de
falta de fundamentação do STJ que não foi objeto de embargos de
declaração. Preclusão.
É pacífico o entendimento da possibilidade
de cumprimento de mandado de prisão antes do trânsito em julgado da
decisão condenatória mesmo que a sentença tenha fixado a custódia
somente após esse trânsito. Precedentes.
Habeas corpus indeferido.